Tribunal: STJ
Processo: 0278581-17.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1022215 - BA(2025/0278581-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E S P (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS.
QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO.

AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a progressão da medida socioeducativa de internação para o regime de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na manutenção da
medida socioeducativa de internação, considerando o tempo de internação do adolescente, os
pareceres favoráveis à progressão e os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da medida socioeducativa de internação foi devidamente fundamentada pelas
instâncias ordinárias, com base na gravidade do ato infracional cometido (homicídio qualificado
consumado) e no histórico de condutas do adolescente, incluindo instabilidade comportamental,
envolvimento em graves ocorrências disciplinares e ausência de arrependimento.
4. O tempo de internação até o momento foi considerado insuficiente para a necessária reflexão,
responsabilização e ressocialização do adolescente, tendo em vista a gravidade do ato infracional
e o histórico de reiteração de condutas infracionais.
5. A medida de internação é considerada indispensável para assegurar a proteção da coletividade
e a integridade do próprio adolescente, funcionando como instrumento pedagógico essencial à
continuidade do processo de desenvolvimento e responsabilização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A manutenção da medida socioeducativa de internação é legítima e
indispensável quando fundamentada na gravidade do ato infracional cometido e no histórico de
condutas do adolescente, que demonstram instabilidade comportamental e necessidade de maior
Documento eletrônico VDA54724453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f5956b76-bd0c-4940-ad1a-29561b52ca63

tempo de acompanhamento especializado para ressocialização. 2. A medida socioeducativa de
internação é cabível quando o ato infracional é cometido mediante grave ameaça ou violência à
pessoa.
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante citado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Antonio
AREsp n. 1.011.961/ES,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC n.
Rel.
24/2/2017;
171.271/SP,
Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
25/11/2022;
669.946/MS,
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n.
Rel.
3/11/2021;
666.125/SP,
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
STJ, HC n.
Rel. Min. Antonio
16/6/2021;
395.519/MS,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
26/02/2026
04/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54724453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:04:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f5956b76-bd0c-4940-ad1a-29561b52ca63

AgRg no HABEAS CORPUS No 1022215 - BA (2025/0278581-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: E S P (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE HOMICÍDIO
CORPUS.
QUALIFICADO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. MANUTENÇÃO.

AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, no qual se
habeas corpus
pleiteava a progressão da medida socioeducativa de internação para o regime de semiliberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há flagrante ilegalidade na manutenção da medida
socioeducativa de internação, considerando o tempo de internação do adolescente, os pareceres
favoráveis à progressão e os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da medida socioeducativa de internação foi devidamente fundamentada pelas
instâncias ordinárias, com base na gravidade do ato infracional cometido (homicídio qualificado
consumado) e no histórico de condutas do adolescente, incluindo instabilidade comportamental,
envolvimento em graves ocorrências disciplinares e ausência de arrependimento.
4. O tempo de internação até o momento foi considerado insuficiente para a necessária reflexão,
responsabilização e ressocialização do adolescente, tendo em vista a gravidade do ato infracional e
o histórico de reiteração de condutas infracionais.
Documento eletrônico VDA53816569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: e4207138-827c-4d8d-8255-eb2802764b68

5. A medida de internação é considerada indispensável para assegurar a proteção da coletividade e
a integridade do próprio adolescente, funcionando como instrumento pedagógico essencial à
continuidade do processo de desenvolvimento e responsabilização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A manutenção da medida socioeducativa de internação é legítima e
indispensável quando fundamentada na gravidade do ato infracional cometido e no histórico de
condutas do adolescente, que demonstram instabilidade comportamental e necessidade de maior
tempo de acompanhamento especializado para ressocialização. 2. A medida socioeducativa de
internação é cabível quando o ato infracional é cometido mediante grave ameaça ou violência à
pessoa.
Dispositivos relevantes citados: Nenhum dispositivo relevante citado.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Rel. Min. Antonio
AREsp n. 1.011.961/ES,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
STJ, AgRg no RHC n. 171.271/SP, Rel. Min.
24/2/2017;
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 25/11/2022;
STJ, AgRg no HC n. 669.946/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
TJDFT), Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC n. 666.125/SP, Rel. Min. Laurita
3/11/2021;
Vaz, Sexta Turma, DJe de
STJ, HC n. 395.519/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha
16/6/2021;
Palheiro, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão que não conheceu
E. S. P.
do
.
habeas corpus
Nas razões recursais, a Defensoria sustenta a possibilidade de análise do habeas corpus
, ainda que substitutivo de recurso próprio, em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder
ou teratologia, e aponta violação aos princípios da brevidade e excepcionalidade, pelo ato coator,
destacando que o adolescente está internado há mais de dois anos e quatro meses, aproximando-se
do limite legal de três anos. Defende a semiliberdade como etapa intermediária apropriada à
evolução demonstrada.
Afirma que a manutenção da internação se apoia em fatos pretéritos e na gravidade do
ato originário, convertendo a medida pedagógica em punição retributiva, e critica a
desconsideração de parecer técnico multidisciplinar e de parecer ministerial favoráveis à
progressão, sem fundamentação concreta atual que infirme a avaliação especializada.
Documento eletrônico VDA53816569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: e4207138-827c-4d8d-8255-eb2802764b68

Ao final, requer a reconsideração da decisão para julgamento do mérito do habeas
e concessão da ordem; subsidiariamente, o provimento do agravo pela Turma, com
corpus
determinação de imediata progressão para semiliberdade.
.
É o relatório
VOTO
Não obstante os argumentos deduzidos pelo agravante, a decisão proferida deve ser
mantida pelos seus próprios fundamentos.
Quanto ao pleito de abrandamento da medida socioeducativa de internação, o Juízo de
Primeiro Grau determinou a manutenção da medida pelos seguintes fundamentos:

"Importante contextualizar que a medida socioeducativa foi reavaliada há apenas 4
(quatro) meses, em janeiro de 2025, oportunidade em que este Juízo, após detida
análise, determinou a manutenção da internação, decisão esta que foi objeto de recurso
pela Defensoria Pública. O Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em acórdão transitado
em julgado em março de 2025, manteve integralmente a decisão de primeiro grau,
reconhecendo a adequação e legalidade da manutenção da medida de internação. Na
ocasião da última reavaliação, foram identificados elementos preocupantes que
fundamentaram a manutenção da medida: Instabilidade comportamental e envolvimento
em graves ocorrências disciplinares; Resistência às normas institucionais, incluindo
tentativas de fuga e danos ao patrimônio público; Ausência de demonstração clara de
arrependimento pelo ato infracional cometido; Dificuldades na compreensão do sentido
e finalidade da medida socioeducativa; Histórico de oito procedimentos de apuração de
falta disciplinar. O presente V RAEM apresenta alegações substancialmente similares
às já apreciadas pelo Juízo e pelo Tribunal na fase anterior. Esta reiteração precoce e
prematura da solicitação de progressão, sem elementos substancialmente novos ou
relevantes, configura tentativa de revisão indireta de decisão judicial soberana,
recentemente confirmada pela instância superior.
[...]
Ademais, tratando-se de ato infracional de extrema gravidade - homicídio qualificado
consumado - praticado com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes e com
requintes de crueldade, o tempo de internação até o momento (aproximadamente 2 anos
e 2 meses) mostra-se ainda insuficiente para a necessária reflexão, responsabilização e
ressocialização, considerando a magnitude do bem jurídico violado - a vida humana. O
histórico infracional anterior do adolescente, incluindo atos análogos a furto e roubo
qualificado, demonstra escalada na gravidade das condutas, culminando no homicídio
qualificado, o que reforça a necessidade de maior tempo de acompanhamento
especializado para efetiva ruptura com o padrão comportamental anterior". (e-STJ, fl.
63).
Documento eletrônico VDA53816569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: e4207138-827c-4d8d-8255-eb2802764b68

O Tribunal de origem manteve a medida:

"Quanto ao pleito de progressão da medida de internação para regime de semiliberdade,
a pretensão recursal não encontra respaldo no acervo fático-probatório. Embora se
reconheçam avanços pontuais no desenvolvimento do socioeducando, especialmente no
que concerne à adesão às atividades pedagógicas, culturais e projetos institucionais, não
se pode desconsiderar o histórico de condutas que denotam expressiva instabilidade
comportamental, incompatível com a flexibilização pretendida.
[...]
Apesar de meritórios os avanços demonstrados, como a participação em atividades
educacionais e culturais, a obtenção de certificados e a inscrição no ENEM, tais
elementos, embora positivos, não possuem, isoladamente, o condão de infirmar o
quadro comportamental revelado no histórico da execução, marcado por episódios de
elevada gravidade, que refletem dificuldades significativas na internalização dos valores
e normas sociais. Portanto, a manutenção da medida de internação revela-se não apenas
legítima, mas indispensável, funcionando como instrumento pedagógico imprescindível
à continuidade do processo de desenvolvimento e responsabilização do socioeducando,
assegurando, concomitantemente, a proteção da coletividade e a integridade do próprio
adolescente" (e-STJ, fls. 19-21).
As instâncias ordinárias encontram-se em sintonia com esta Corte, pois o STJ entende
que a prática de violência e grave ameaça contra a vítima é fundamento para aplicação da medida
socioeducativa de internação (AgInt no
relator Ministro Antonio Saldanha
AREsp n. 1.011.961/ES,
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.
24/2/2017)
Nesse sentido, confiram-se:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
. ATO
HABEAS CORPUS
INFRACIONAL. LATROCÍNIO TENTATO. GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À
PESSOA. MEDIDA DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. QUESTÃO
DA AUTORIA. FATOS E PROVAS DOS AUTOS.
1. 'Não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade quando a decisão
monocrática é proferida em obediência ao
do Código de Processo Civil, que
art. 557
franqueia ao relator a possibilidade de negar seguimento ao recurso quando
manifestamente inadmissível e improcedente. Além disso, a interposição do agravo
regimental devolve ao órgão colegiado a matéria recursal, o que afasta a violação
invocada' (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 1.658.682/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
26/4/2022,
3/5/2022)
2. 'A medida de internação provisória somente pode ser aplicada quando presentes as
hipóteses dos arts. 108 e 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo os quais
devem estar presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, deve ser
demonstrada a necessidade imperiosa da medida e o ato infracional tenha sido cometido
mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por reiteração no cometimento de outras
Documento eletrônico VDA53816569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: e4207138-827c-4d8d-8255-eb2802764b68

infrações graves ou por descumprimento reiterado e injustificável da medida
anteriormente imposta.' (HC 337.610/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
27/9/2016,
4/10/2016)
3. O ato infracional a que responde o agravante envolve grave ameaça ou violência à
pessoa, no caso, o latrocínio tentado, o que justifica a medida de internação provisória
com base no
I, do ECA.
art. 122,
3. A análise de questão relacionada à autoria do ato infracional não é providência a ser
aferida nesta via, cujo escopo é assegurar o direito de ir e vir em face de ilegalidade
flagrante, não sendo cabível a revisão do conjunto de fatos e provas dos autos.
4. Agravo regimental improvido". (AgRg no RHC n. 171.271/SP, relator Ministro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, DJe
de
)
25/11/2022.

"ECA. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ATO INFRACIONAL
HABEAS CORPUS
ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. MEDIDA DE INTERNAÇÃO.
ATO
COMETIDO
MEDIANTE
VIOLÊNCIA
E
GRAVE
AMAEAÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
II - De acordo com a legislação de regência, a medida socioeducativa de internação
impõe-se nas hipóteses taxativamente arroladas no
do Estatuto da Criança e do
art. 122
Adolescente. Vale frisar que o elenco das condições é taxativo, não se permitindo a
possibilidade de aplicação fora das hipóteses apresentadas (v. g., HC n. 291.176/SP,
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
21/8/2014)
III - No presente caso, a aplicação da medida impugnada se encontra devidamente
fundamentada e adequada, nos termos do
do ECA, inexistindo
art. 122, inciso I,
flagrante ilegalidade, a ser sanada pela via do
, pois, 'Com a arma apontada para as
writ
vítimas, o adolescente infrator e seus comparsas passaram a ameaçar constantemente
aquelas, exigindo que lhes fossem dado o dinheiro, senão iriam matá-los. Após as
diversas ameaças, trancaram a família em um cômodo da casa, subtraindo, além de
celulares, o veículo FIAT/STRADA, cor vermelha, Placa NRS-6201, o qual só foi
recuperado posteriormente em Ponta Porã, próximo ao Paraguai'.
Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 669.946/MS, relator Ministro Jesuíno
Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de
)
3/11/2021.

"AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTATUTO DA CRIANÇA E
HABEAS CORPUS
DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO CRIME DE
ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
SUFICIENTES DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS.
NÃO
CABIMENTO
NA
VIA
ELEITA.
APLICAÇÃO
DE
MEDIDA
SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. MENOR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. Nos termos do
incisos I, do Estatuto da Criança e do Adolescente, é cabível
art. 122,
a medida socioeducativa de internação em se tratando de 'ato infracional cometido
Documento eletrônico VDA53816569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: e4207138-827c-4d8d-8255-eb2802764b68

mediante grave ameaça ou violência a pessoa'. Na hipótese, cuida-se de ato infracional
análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Portanto, a medida
socioeducativa de internação encontra amparo legal no
do Estatuto da
art. 122, inciso I,
Criança e do Adolescente.
3. Além disso, foi ressaltada pelo Juízo singular a situação de vulnerabilidade social do
Paciente, pois o Adolescente 'abandonou os estudos no ano de 2019 e iniciou o
consumo de maconha aos 15 anos de idade, não exercendo atividade laborativa quando
foi apreendido. Segundo consta, não obedecia sua genitora e saía de casa sem sua
autorização', o que corrobora a necessidade da medida.
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 666.125/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
)
16/6/2021.

"PENAL.
. NÃO CABIMENTO. ECA. ATO INFRACIONAL
HABEAS CORPUS
EQUIPARADO AO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO. GRAVE AMEAÇA E
VIOLÊNCIA À PESSOA. REITERAÇÃO DELITIVA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS SEVERA. ORDEM
DENEGADA .
1. O cometimento de ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado, por conter
violência ou grave ameaça à vítima, autoriza a segregação do adolescente, por
enquadrar-se na previsão do
I, da
art. 122,
Lei n. 8.069/90.
2. Demais disso, no caso, há notícia da prática reiterada de atos infracionais graves
pelos pacientes (art. 122, II, do ECA).
3.
denegado."
Habeas corpus
(HC n. 395.519/MS, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/6/2027,
13/6/2017.
Logo, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de
ofício.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53816569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/02/2026 15:33:17
Código de Controle do Documento: e4207138-827c-4d8d-8255-eb2802764b68

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.022.215 / BA
Número Registro: 2025/0278581-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80010289720238050274 80032227020238050274 80332665020258050000 80751153620248050000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: E S P (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E S P (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
Documento eletrônico VDA54688272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: 18a51da8-17b9-4329-90d5-c2cd54b69046

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:06:37
Código de Controle do Documento: 18a51da8-17b9-4329-90d5-c2cd54b69046